Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO DA RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.
1. Os benefícios da justiça gratuita são concedidos à parte com parcos recursos, por não estar em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
3. Recurso provido.